Tribunal: TCU
Processo: 033.433/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada contra o Município de Aveiro/PA em razão do desvio de finalidade na utilização dos recursos do Termo de Compromisso 0372712-67/2011, celebrado com a União para a aquisição de equipamentos, máquinas e veículos no âmbito do Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (Pronat).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do Município de Aveiro/PA em razão do desvio de finalidade na utilização dos recursos do Termo de Compromisso 0372712-67/2011, celebrado com a União, por intermédio do então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA - extinto), para a aquisição de equipamentos, máquinas e veículos no âmbito do Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (Pronat). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão desta 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos art. 12, §§ 1o e 2o; da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Aveiro/PA; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o Município de Aveiro/PA comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional da importância de R$ 252.020,55 (duzentos e cinquenta e dois mil, vinte reais e cinquenta e cinco centavos), atualizada monetariamente a partir de 24/10/2016 até a data da efetiva quitação do débito; 9.3. informar o Município de Aveiro/PA de que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo e resultará na regularidade com ressalva das presentes contas. Por outro lado, a ausência dessa liquidação levará à irregularidade de suas contas, com imputação de débito, que além de ser atualizado monetariamente será também acrescido de juros moratórios; e 9.4. autorizar, caso venha a ser solicitado, o pagamento da dívida em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com cada valor mensal atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor.